Tribunal: TJDFT
Processo: 0748693-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão para cumprimento de pena prescrita. Audiência de custódia. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Reconhecimento. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia que manteve a prisão do paciente em razão do cumprimento de mandado expedido pelo juízo da execução.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se houve o decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva retroativa em relação à pena imposta ao paciente.
III. Razões de decidir.
3. O juiz em audiência de custódia, em cumprimento ao art. 13, § 3o, da Resolução no 213/2015 do CNJ, tem o dever de apreciar a prescrição quando esta estiver evidente nos autos.
4. Constatada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, há incontroverso constrangimento ilegal na prisão do paciente para cumprimento da pena já prescrita.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, arts. 109, VI, 110, caput e § 1o, e 112, I; Resolução no 213/2015 do CNJ, art. 13, § 3o.